Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005083-02.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ A FERREIRA VEÍCULOS ME em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Busca e Apreensão no 1000541-96.2020.8.11.0013 que move em desfavor de EDINEIA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA e OZIEL ALVES PEREIRA, indeferiu a busca e apreensão do veículo S10 LT, cor preta, placa OYX 4716, ano e modelo 2014.
Irresignada, a empresa Agravante alega que o decisum merece reforma, porquanto, estão comprovados nos autos os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada.
Assevera que houve a legítima constituição dos devedores em mora, pois os Agravados foram notificados extrajudicialmente no endereço declinado no contrato de compra e venda por meio do patrono que o representa nesta demanda judicial.
Ressalta que a assinatura de recebimento de Edineia Gonçalves da Silva lançada na notificação extrajudicial é autêntica.
De outro vértice, sustenta que a inadimplência dos Recorridos está demonstrada pelos carimbos nos cheques dados como pagamento do automóvel, e que foram devolvidos pela instituição bancária pelo motivo 12, que significa “sem provisão de fundos. ”
Afirma que o risco ao resultado útil do processo com a manutenção da decisão invectivada se consubstancia no fato do bem móvel estar na posse, e por consectário lógico, estar sendo utilizado em um Distrito onde são predominantes estradas sem pavimentação asfáltica, o que aumenta consideravelmente seu processo de deterioração.
Ademais, salienta que além do inadimplemento de todas as parcelas do veículo, ainda há a iminente possibilidade dos Recorrentes expô-lo à venda ou ocultá-lo.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, determinando-se em caráter emergencial a expedição do mandado de busca de apreensão do veículo S10 LT, cor preta, placas OYX 4716, ano e modelo 2014. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão Agravada
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, a busca e apreensão, com fundamento em contrato garantido por alienação fiduciária está regida pelo Decreto-lei 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004.
Além disso, o Verbete Sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.
O parágrafo 2.o, do artigo 2.o, do Decreto 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, preconiza que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, verbis:
Art. 2.o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...]
§ 2.o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (sem destaques no original)
Diante de tais premissas, colhe-se que a notificação extrajudicial deve ser remetida ao endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.
Outrossim, nos termos do entendimento do STJ, “a mora do devedor é comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos” (AgInt no AREsp 1022809/MS. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 04/10/2018. DJe 11/10/2018). (sem destaque no original).
In casu, verifica-se que os Agravados foram notificados extrajudicialmente por meio de correspondência expedida pelo patrono da empresa Agravante, e a assinatura lançada no recebimento gera dúvida se foi aposta pela Agravada, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Ademais, constata-se que a Recorrente não observou o procedimento previsto para constituição dos devedores em mora, de modo que, ao menos nesta fase de cognição incompleta, sua alegação de que, apesar de não ter notificado por carta com AR ou por meio do Cartório de Títulos e Documentos, a notificação de Id 35583953 alcançou sua finalidade, não se reveste da verossimilhança necessária para que a ordem de busca e apreensão seja deferida desde logo.
Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal pretendida.
Dispensada a intimação da parte Agravada, tendo em vista a falta de angularização processual na demanda de origem.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora